Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701158-72.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCILIA BISPO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0751401-40.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido formulado em sede de cumprimento de sentença que postulava determinar ao Distrito Federal a lhe submeter ao procedimento cirúrgico de que necessita no prazo de dez dias. Em suas razões recursais, informa a Agravante que foi diagnosticada com sequelas de outras fraturas do membro inferior e obteve provimento judicial para realização do procedimento CE – ARTRODESE DE MEDIAS/GRANDES ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR, conforme solicitação médica, respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves. Argumenta que a ausência de prazo para cumprimento da obrigação torna o título judicial inexequível, causando-lhe graves e sérios prejuízos físicos e psíquicos, ante a lacuna de data para realização do procedimento cirúrgico. Alega que há risco de sequela definitiva, como deficiência física e dor intratável, o que comprova a necessidade de urgência da cirurgia pleiteada. Requer, ao final, a concessão da liminar para compelir o Agravado a fornecer, no prazo máximo de 10 dias, o tratamento cirúrgico do qual necessita e, no mérito, o provimento do recurso com o recebimento do pedido de cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à Agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". A concessão da tutela provisória de urgência, assim, exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sobretudo quando consideradas as consequências práticas da decisão que analisa, em abstrato, a efetividade do direito constitucional à saúde (artigos 20 e 22, do Decreto-Lei n. 4.657/42). A execução das políticas públicas de saúde, no que concerne ao atendimento hospitalar, requer a atuação dedicada de profissionais que, diante da notória escassez de recursos para atender a crescente demanda, são incumbidos de classificar os pacientes, em conformidade com critérios previamente definidos por autoridades de saúde e órgãos de classe, ainda que a divisão em níveis de prioridade resulte na preterição de uns a outros. A intervenção casuística do Poder Judiciário na execução das políticas públicas de saúde, ressalvadas as exceções justificadas, pode colocar em risco a própria continuidade dessas políticas, desorganizando a atividade administrativa e comprometendo a racional alocação dos escassos recursos públicos, como se extrai da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 698. Na hipótese, cuida-se a Agravante de paciente diagnosticada com sequelas de outras fraturas do membro inferior que obteve provimento judicial para realização do procedimento CE – ARTRODESE DE MEDIAS/GRANDES ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR, conforme prescrição médica, respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves. Em Ofício da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, datado de 23/10/2024 (ID70334508), constou a informação de que estão sendo agendadas solicitações inseridas no mês de novembro/2021, que a Agravante está inserida no SISREG III, desde o dia 30/4/2024, com a prioridade Amarelo, e que constam na fila de solicitações pendentes 208 pessoas para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Diante desse panorama, em que pese a enfermidade que acomete a Agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadra numa dessas exceções. Embora a inclusão da Agravante no sistema de regulação tenha ultrapassado o prazo razoável para a espera de cirurgias, nos termos do Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (180 dias), não consta dos autos relatório médico que indique urgência para a realização do procedimento em virtude de eventual risco de morte da paciente, o que justificaria o atendimento prioritário, preterindo-se os demais pacientes que também aguardam por atendimento na fila da rede pública de saúde. Nesse contexto, a cirurgia pleiteada é um procedimento eletivo, que, naturalmente, devido à ausência de grandes riscos clínicos e pela grande demanda que sobrecarrega o sistema público de saúde, leva mais tempo para ser realizado. E não se afigura razoável o deferimento da liminar para determinação do fornecimento de cirurgia de forma imediata sem elementos mais contundentes à formação de convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Assim, INDEFIRO, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de nova análise caso sobrevenham informações concretas a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos utilizados pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.